Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002240-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), RAFAELA DE ALMEIDA CALDAS - CPF: 022.305.191-82 (APELANTE), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO VOLTADO APENAS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM PADRÃO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA MISERABILIDADE (FATURAS COM GASTOS EXPRESSIVOS, COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS DE ALTO PADRÃO E VIAGENS INTERNACIONAIS). MANTIDO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONSEQUÊNCIA. DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE INCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A instituição financeira ajuizou ação de cobrança, visando ao recebimento de R$ 223.607,13, decorrentes de inadimplemento de faturas de cartão de crédito. A sentença: (i) indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida; e (ii) julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento do débito, além das verbas de sucumbência. A ré interpôs apelação, pretendendo, essencialmente, a reforma do capítulo sentencial que negou a gratuidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, diante dos elementos concretos existentes nos autos; e, sendo mantida a denegação, (ii) definir as repercussões processuais quanto ao pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, §§1o e 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98), sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de superação quando houver elementos objetivos que indiquem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso concreto, a apelante não apresentou lastro probatório robusto e contemporâneo capaz de infirmar os indícios objetivos extraídos da própria documentação do feito, especialmente faturas demonstrativas de gastos expressivos, aquisições em estabelecimentos de alto padrão e realização de viagens, circunstâncias que enfraquecem a alegação de impossibilidade de suportar despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

Em se tratando de apelação cujo objeto imediato é a concessão/indeferimento da gratuidade, o recolhimento do preparo fica dispensado até decisão do relator sobre a questão (CPC, art. 101, §1o), não se podendo condicionar, de plano, o conhecimento do recurso ao pagamento do preparo.

Mantida, contudo, a denegação do benefício, impõe-se a aplicação do art. 101, §2o, do CPC, devendo a parte recorrente ser instada a recolher o preparo recursal no prazo legal, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Ademais, verificado que o recurso concentrou-se na insurgência relativa à gratuidade, sem impugnação específica dos fundamentos do mérito condenatório, mantém-se incólume a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a sentença, inclusive quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, com observância do CPC, art. 101, §2o, e quanto ao ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98) exige demonstração efetiva de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada por elementos concretos dos autos indicativos de capacidade econômica. 2. A apelação que versa sobre o indeferimento da gratuidade dispensa preparo até decisão do relator (CPC, art. 101, §1o); confirmada a denegação, deve ser determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §2o, 101, §§1o e 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rafaela de Almeida Caldas
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A
., julgou procedente o pedido inicial.

Consta dos autos, que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento do valor de R$ 223.607,13 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sete reais e treze centavos), referente a débitos oriundos do cartão de crédito Visa Infinite Prime no 04066699913241883, cuja titularidade é atribuída à requerida Rafaela de Almeida Caldas.

Narrou o autor que a requerida aderiu às condições previstas no regulamento de utilização do cartão de crédito, utilizando-o regularmente, porém, deixou de adimplir as faturas do respectivo cartão, tornando-se inadimplente, mesmos após as inumeras tentativas de composição extrajudicial.

Extrai-se, ainda, que a inicial foi instruída com o regulamento de utilização do cartão, faturas mensais, planilha de cálculo atualizada e comprovante de situação cadastral da requerida.

Devidamente citada (id. 187092752), a requerida apresentou contestação (id. 189420449), na qual requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, reconheceu a existência da relação jurídica e a realização dos gastos no cartão, alegando, contudo, dificuldades financeiras e cobrança de juros abusivos, sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e requerendo, por fim, a inversão do ônus da prova e a revisão das taxas aplicadas.

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 191814673), defendendo a legalidade dos encargos cobrados, a inexistência de abusividade e pugou pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

Após a especificação de provas, a parte autora requereu julgamento antecipado (id. 195732122) e a parte requerida postulou pela realização de prova pericial contábil (id. 195733887).

O magistrado
a quo
proferiu sentença, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que a requerida limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência desacompanhada de documentação comprobatória, ressaltando que os documentos constantes dos autos evidenciam gastos expressivos com cartão de crédito, inclusive em estabelecimentos de alto padrão, viagens internacionais e aquisições de bens de consumo não essenciais, revelando padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência. Julgou desnecessária a produção de prova pericial contábil, com fundamento no art. 355, I, do CPC, bem como na suficiência das faturas para a análise da controvérsia. No mérito, reconheceu a existência da relação jurídica e o inadimplemento pela parte requerida, afastou a alegação genérica de abusividade dos juros e aplicou os entendimentos das Súmulas 381 do STJ e 596 do STF. Por fim, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré Rafaela de Almeida Caldas ao pagamento do valor indicado na inicial, acrescido dos encargos contratuais, fixando, ainda, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (id. 340649487), sustentando, em síntese, que (i) é desnecessário o recolhimento do preparo, com base no §1o do art. 101 do CPC, por versar o recurso sobre a concessão da gratuidade; (ii) a decisão indeferiu a justiça gratuita exclusivamente com base em gastos pretéritos constantes de faturas de cartão de crédito, relativos a compras de maior valor, viagens e despesas esporádicas; (iii) tais movimentações não refletem sua atual condição econômica; (iv) não possui vínculo empregatício, conforme CTPS (doc. 2), não aufere renda e não possui bens, como demonstrado por declaração de imposto de renda (doc. 3); (v) reside com sua genitora, dependendo dos pais para subsistência (doc. 4); (vi) a análise da gratuidade deve considerar a capacidade financeira atual, não podendo ser afastada por gastos pretéritos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para a concessão da gratuidade da justiça e o consequente afastamento d
a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz da alegada hipossuficiência econômica
.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões no id. 340649494, sustentando, que a ação foi julgada procedente, condenando à apelante ao pagamento de R$ 223.607,13, devidamente atualizado; que a apelante não comprovou seu estado de miserabilidade, não fazendo jus às benesses da justiça gratuita; que as faturas demonstram compras incompatíveis com a situação de vulnerabilidade financeira; que deve ser indeferida a assistência judiciária, nos termos do art. 99, §2o, do CPC e da Súmula 481 do STJ, posto que não preenchidos os pressupostos legais; que caso não concedido o benefício, pugna pelo não conhecimento da apelação por ausência de preparo. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Rafaela de Almeida Caldas, objetivando o recebimento do valor de R$ 223.607,13 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sete reais e treze centavos), referente a débitos oriundos de cartão de crédito.

Narrou a parte autora que a requerida é titular do cartão de crédito VISA INFINITE PRIME no 04066699913241883, tendo aderido às condições previstas no regulamento de utilização do cartão de crédito. Aduziu que a requerida utilizou regularmente o cartão, porém deixou de efetuar o pagamento das faturas, tornando-se inadimplente. Informou que, apesar das tentativas de composição extrajudicial, a requerida permaneceu inerte, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A inicial veio instruída com documentos, dentre eles: o regulamento de utilização do cartão de crédito, as faturas mensais do cartão, a planilha de cálculo atualizada e o comprovante de situação cadastral da requerida.

Devidamente citada (id. 187092752), a requerida apresentou contestação (id. 189420449), requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, reconheceu a existência da relação jurídica e a realização dos gastos no cartão de crédito, mas alegou que não conseguiu adimplir com as faturas devido a dificuldades financeiras e, principalmente, em razão da cobrança de juros abusivos. Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e requereu a inversão do ônus da prova. Pugnou pela improcedência da demanda, com a consequente revisão das taxas aplicadas nas faturas do cartão de crédito.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (id. 191814673), refutando os argumentos da requerida. Sustentou que os documentos juntados aos autos comprovam a relação jurídica entre as partes, bem como a origem e evolução do débito. Defendeu a legalidade dos juros e encargos cobrados, afirmando inexistir abusividade ou excesso no valor cobrado. Requereu o indeferimento da gratuidade da justiça e a procedência total dos pedidos iniciais.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 193096551), a parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (id. 195732122), enquanto a requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil (id. 195733887).

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu sentença,
julgando procedente o pedido inicial, condenando a ré Rafaela de Almeida Caldas ao pagamento do valor indicado na inicial, acrescido dos encargos contratuais, fixando, ainda, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Irresignada,
a requerida interpôs recurso de apelação (id. 340649487), sustentando, em síntese, que (i) é desnecessário o recolhimento do preparo, com base no §1o do art. 101 do CPC, por versar o recurso sobre a concessão da gratuidade; (ii) a decisão indeferiu a justiça gratuita exclusivamente com base em gastos pretéritos constantes de faturas de cartão de crédito, relativos a compras de maior valor, viagens e despesas esporádicas; (iii) tais movimentações não refletem sua atual condição econômica; (iv) não possui vínculo empregatício, conforme CTPS (doc. 2), não aufere renda e não possui bens, como demonstrado por declaração de imposto de renda (doc. 3); (v) reside com sua genitora, dependendo dos pais para subsistência (doc. 4); (vi) a análise da gratuidade deve considerar a capacidade financeira atual, não podendo ser afastada por gastos pretéritos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para a concessão da gratuidade da justiça e o consequente afastamento d
a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz da alegada hipossuficiência econômica
.

No que tange ao preparo, cumpre salientar que o §1o do art. 101 do CPC dispõe expressamente que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”, razão pela qual não se pode condicionar o conhecimento do apelo ao recolhimento prévio do preparo recursal quando a própria matéria devolvida versa sobre a concessão do benefício.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se, em essência, à análise (i) da correção do indeferimento da gratuidade da justiça à apelante Rafaela de Almeida Caldas e (ii) por consequência, à manutenção ou não da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários, à luz da alegada hipossuficiência econômica.

De proêmio, é cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in

verbis
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Contudo, tal presunção é
iuris tantum
, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciarem capacidade econômica incompatível com o benefício.

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

No caso concreto, a sentença indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que a requerida se limitou a apresentar declaração de hipossuficiência desacompanhada de documentação comprobatória, ressaltando que os documentos constantes dos autos evidenciam gastos expressivos com o cartão de crédito, inclusive em estabelecimentos de alto padrão, viagens internacionais e aquisições de bens não essenciais.

Em contrapartida, a apelante afirma que não possui vínculo empregatício, não aufere renda e não possui bens, apresentando, segundo sustenta, CTPS, declaração de imposto de renda e o comprovante de residência demonstrando que reside com os pais.

A análise detida do conjunto probatório revela que, de fato, a apelante não trouxe aos autos elementos robustos capazes de infirmar os indícios objetivos de capacidade financeira evidenciados pelas próprias faturas do cartão de crédito que instruem a inicial. As despesas realizadas, conforme consignado pelo juízo de origem, não se limitam a gastos ordinários de subsistência, mas abrangem compras em estabelecimentos de padrão elevado e viagens internacionais, circunstâncias que fragilizam a alegação de hipossuficiência.

Ademais, o benefício da gratuidade não se destina àquele que simplesmente experimenta dificuldade momentânea, mas àquele que demonstra efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. A mera alegação de ausência de vínculo empregatício, desacompanhada de prova idônea acerca da inexistência de patrimônio, aplicações financeiras ou auxílio familiar, não se mostra suficiente para afastar os elementos objetivos colacionados aos autos.

Importante salientar, que o próprio contexto fático revela que o débito objeto da ação atinge o montante de R$ 223.607,13, decorrente da utilização de cartão de crédito na modalidade Visa Infinite Prime, produto bancário que, por sua própria natureza, destina-se a público com elevado limite de crédito, circunstância que igualmente constitui elemento indiciário relevante.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse cenário, entendo que o magistrado de origem apreciou adequadamente o pedido de gratuidade, fundamentando de forma concreta as razões pelas quais reputou não comprovada a insuficiência de recursos.

No tocante ao mérito da condenação, registre-se que a apelante, em suas razões, concentrou-se exclusivamente na insurgência quanto à gratuidade, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença quanto à procedência do pedido de cobrança.

Portanto, por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Consequentemente, mantido o indeferimento da gratuidade,
determino que a apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026